Tribunal: TJMT
Processo: 1039320-31.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039320-31.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0096-18 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039320-31.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARGILL AGRICOLA S A, CARGILL AGRICOLA S A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). INTIMAÇÃO POR E-MAIL SIMPLES. INADMISSÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO POR VÍCIO FORMAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança, determinando o regular processamento de recurso voluntário protocolado tempestivamente no sistema eletrônico da SEFAZ/MT e reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de Notificação de Auto de Infração, nos termos do art. 151, III, do CTN.

2.

A autoridade administrativa havia inadmitido o recurso sob o fundamento de vício formal consistente no protocolo em processo eletrônico autônomo e considerou válida a intimação da decisão por e-mail simples, não pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a intimação de decisão administrativa por e-mail simples quando existente Domicílio Tributário Eletrônico ativo e instituído como meio oficial de comunicação; e (ii) o protocolo tempestivo de recurso voluntário em processo eletrônico autônomo, gerado pelo próprio sistema da Administração, configura vício formal apto a ensejar sua inadmissão.

III. Razões de decidir

4.

O Decreto Estadual nº 1.331/2018 instituiu o Domicílio Tributário Eletrônico como meio oficial e prioritário de comunicação entre Fisco e contribuinte. A utilização de e-mail simples para cientificar decisão que inadmitiu recurso voluntário, quando existente DTE ativo, viola a lógica normativa do sistema e compromete a segurança jurídica, por ausência de comprovação inequívoca da ciência do contribuinte.

5.

A previsão de meios alternativos no art. 1.033 do RICMS/MT não autoriza a Administração a prescindir do instrumento oficial para atos de elevada relevância processual, sobretudo aqueles que impactam o exercício do direito de defesa.

6.

O recurso voluntário foi protocolado tempestivamente no sistema eletrônico oficial, com observância dos requisitos materiais exigidos pela legislação. A divergência quanto à vinculação processual constitui irregularidade formal sanável, inexistindo previsão legal de nulidade automática, nem demonstração de prejuízo concreto.

7.

O processo administrativo tributário rege-se pelos princípios da informalidade, da razoabilidade e da ampla defesa, conforme diretrizes do art. 2º da Lei nº 9.784/1999, aplicável como paradigma interpretativo. O indeferimento do recurso por mero rigor formal desproporcional afronta o devido processo legal administrativo.

8.

Reconhecida a nulidade da intimação e a ilegalidade da inadmissão recursal, impõe-se o regular processamento do recurso voluntário, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A intimação de decisão administrativa tributária deve observar o meio oficial instituído pelo ente federado, sendo inválida a comunicação por e-mail simples quando existente Domicílio Tributário Eletrônico ativo.
2. O protocolo tempestivo de recurso voluntário no sistema eletrônico oficial, ainda que em processo autônomo, não autoriza sua inadmissão por vício meramente formal, ausente previsão legal de nulidade e demonstração de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 151, III; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 78, I; RICMS/MT, art. 980, §§ 6º e 10, IX; art. 1.033; Decreto nº 1.331/2018.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, APL nº 1000075-52.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; TJMT, APL nº 1010334-43.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039320-31.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARGILL AGRICOLA S A, CARGILL AGRICOLA S A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade coatora admita e processe o recurso voluntário interposto no eProcess nº 51177817/2023, garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente à NAI nº 823870000072020116, até decisão definitiva na esfera administrativa, consoante id. 327255356.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 340606869, o Agravante alega, em suma, que “a Administração tem discricionariedade para escolher o meio de notificação”.

Prossegue aduzindo que, a decisão confunde duas coisas distintas: obrigatoriedade de credenciamento no DTE; e obrigatoriedade de uso exclusivo do DTE, ao passo que o decreto só impõe a primeira.

Afirma que, “além disso, o RICMS/2024 exige a indicação do e-mail do contribuinte para a notificação dos atos processuais”, de modo que o vício formal inviabiliza a admissibilidade do recurso voluntário, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Relata que, “o RICMS/2024 dispõe que o recurso voluntário deve ser protocolado por meio do sistema eletrônico a que se refere o Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009”, sendo que, “como o contribuinte não observou essa disposição, o recurso foi acertadamente inadmitido pela autoridade competente, na forma do art. 980, §10, IX, do RICMS.”

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões intempestivas no id. 347044884.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1039320-31.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARGILL AGRICOLA S A, CARGILL AGRICOLA S A

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Com efeito, a Impetrante protocolou tempestivamente o recurso voluntário, dentro do prazo de 30 dias úteis previsto no art. 980, §6º, do RICMS/MT, utilizando-se do sistema eletrônico oficial da SEFAZ-MT (Decreto nº 2.166/2009). O recurso foi apresentado em 07/07/2023, mediante protocolo eletrônico regular, contendo todos os requisitos materiais exigidos pela legislação: qualificação da recorrente, fundamentos de fato e de direito, indicação de endereço eletrônico para comunicação dos atos processuais e pedido de nova decisão.

A legislação estadual, embora estabeleça que a petição do recurso deve ser "juntada aos autos" (art. 78, I, da Lei nº 7.692/2002), não prevê expressamente a nulidade absoluta do ato recursal pelo simples fato de ter sido protocolado em processo eletrônico autônomo, quando presentes todos os demais requisitos de admissibilidade.

O art. 980, §10, do RICMS/MT estabelece os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, elencando em seus incisos as hipóteses de inadmissão. O inciso IX menciona que o processamento fica condicionado à verificação se "a prática do ato recursal foi regular, no local e tempo adequados". Todavia, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88).

A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito reconhece que o processo administrativo deve ser regido pelo princípio da informalidade, não se admitindo que exigências formais excessivas obstem o exercício do direito de defesa do administrado. Nesse sentido:

[...]

No caso concreto, a própria autoridade administrativa reconheceu, nas informações prestadas, a possibilidade de apensamento dos processos eletrônicos, o que evidencia a ausência de prejuízo material à tramitação processual e reforça o caráter meramente formal da irregularidade apontada.

Admitir a inadmissibilidade recursal exclusivamente por equívoco na vinculação processual eletrônica configura rigorismo formal desproporcional, que privilegia a forma em detrimento da substância, violando os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e, sobretudo, da garantia constitucional da ampla defesa no processo administrativo.

A Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e serve como paradigma interpretativo para os processos administrativos estaduais, consagra expressamente o princípio da informalidade:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

A finalidade do processo administrativo tributário é permitir a ampla discussão do lançamento fiscal, assegurando ao contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Negar seguimento a recurso tempestivo e formalmente adequado, apenas por ter sido protocolado em processo eletrônico diverso – quando a própria Administração dispõe de instrumentos para consolidação processual – subverte a lógica protetiva do devido processo legal administrativo.

Ademais, o §1º-A do art. 980 e o §1º-A do art. 982, ambos do RICMS/MT, preveem expressamente a possibilidade de complementação de documentação quando não atendidos os requisitos mínimos de formalidade, "desde que apresentada ainda dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis". Tal dispositivo reforça a opção legislativa pela preservação do direito de defesa, privilegiando a análise do mérito recursal sempre que possível a regularização formal.

No caso dos autos, a Impetrante sequer foi devidamente intimada para eventual correção ou complementação, conforme se demonstrará adiante, o que agrava a ilegalidade do ato coator.

Ademais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a notificação por e-mail é válida, com fundamento no art. 17, XVIII, da Lei Estadual nº 7.098/98 e no art. 1.033 do RICMS/MT.

A argumentação não prospera.

O Decreto Estadual nº 1.331/2018 instituiu o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) como instrumento oficial de comunicação entre a Administração Tributária e os contribuintes. O art. 2º do referido decreto estabelece:

Art. 2º O DT-e constitui meio oficial para a prática de atos e comunicações processuais entre a Fazenda Pública Estadual e o sujeito passivo de obrigação tributária, nos termos deste Decreto.

O art. 1.033, §1º, do RICMS/MT, com a redação conferida pelo Decreto nº 580/2020, estabelece ordem de preferência para as comunicações processuais, prevendo no inciso VI a comunicação "por mensagem expedida ao Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e do sujeito passivo".

Embora o inciso III do mesmo dispositivo mencione a possibilidade de comunicação "por mensagem expedida por meio digital, para o endereço eletrônico (e-mail) declarado pelo sujeito passivo", tal previsão deve ser interpretada em consonância com a norma hierarquicamente superior (Decreto nº 1.331/2018), que estabeleceu o DTE como meio oficial prioritário.

A interpretação sistemática da legislação revela que a comunicação por e-mail comum somente se justifica quando impossível ou inviável a utilização do DTE, ou quando se tratar de comunicação meramente informativa, não substitutiva da intimação formal.

No caso concreto, a Impetrante é contribuinte regularmente inscrito no cadastro estadual, possuindo DTE ativo. A intimação da decisão de inadmissibilidade do recurso voluntário, ato processual de suma relevância, que repercute diretamente no exercício do direito de defesa, deveria ter sido realizada por meio do instrumento oficial (DTE), e não por simples e-mail.

A comunicação por e-mail comum não oferece as mesmas garantias de segurança, autenticidade e comprovação de recebimento que o sistema de DTE. Não há, nos autos, comprovação de que a impetrante efetivamente recebeu e tomou ciência do e-mail enviado pela autoridade administrativa, ao contrário do que ocorreria com a intimação via DTE, que gera registro eletrônico inequívoco.

O §3º do art. 1.033 do RICMS/MT estabelece que "devolvida a comunicação dirigida ao endereço presencial ou digital declarado ao fisco, esta não impedirá a fruição dos prazos nem prejudicará o prosseguimento do processo". Todavia, tal regra pressupõe que a comunicação tenha sido realizada pelo meio adequado e na forma prevista em lei. Se a intimação não observou o instrumento oficial previsto na legislação, não pode produzir os efeitos jurídicos dela esperados, notadamente a fluência de prazo para eventual regularização.

A jurisprudência invocada pelo Apelante (TJ-MT, APL 1015086-24.2019.8.11.0041) não se aplica ao caso concreto, pois refere-se a hipótese em que o contribuinte deixou de atualizar seus dados cadastrais, situação diversa da presente demanda, na qual a Impetrante possui cadastro regular e DTE ativo.

Assim, a intimação realizada exclusivamente por e-mail, quando existente instrumento oficial específico (DTE) instituído por decreto estadual, configura irregularidade processual que contamina o ato subsequente (inadmissão do recurso por suposta inércia do contribuinte).

Reconhecida a ilegalidade do ato que inadmitiu o recurso voluntário, impõe-se a determinação de seu regular processamento, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional: [...]

Evidencia-se que,

o Decreto Estadual nº 1.331/2018 instituiu o Domicílio Tributário Eletrônico como instrumento oficial para a prática de atos e comunicações processuais entre a Fazenda Pública Estadual e o sujeito passivo de obrigação tributária, conforme prevê expressamente o seu art. 2º. Trata-se de meio oficial e prioritário, cuja implementação visa precisamente conferir maior segurança, autenticidade e rastreabilidade às comunicações processuais tributárias.

É verdade que o art. 1.033, §1º, do RICMS/MT elenca outras modalidades de comunicação, entre as quais o correio eletrônico simples (incisos III a V). Entretanto, a interpretação sistemática da legislação revela que tais modalidades são subsidiárias e aplicáveis apenas quando inviável ou impossível o uso do Domicílio Tributário Eletrônico, ou quando a comunicação tiver caráter meramente informativo, sem repercussão direta no exercício do direito de defesa do contribuinte. Não é possível admitir que a previsão de meios alternativos de comunicação afaste a prioridade do instrumento oficial instituído por decreto específico, especialmente quando se trata de ato processual de elevada relevância — como é a decisão de inadmissibilidade de recurso voluntário.

A distinção entre obrigatoriedade de credenciamento no Domicílio Tributário Eletrônico e obrigatoriedade de uso exclusivo desse instrumento, proposta pelo Agravante, não elide a conclusão acima. O fato de o decreto impor o credenciamento obrigatório a todos os contribuintes ativos não é mera formalidade cadastral; é o pressuposto para que o sistema funcione como canal oficial e seguro de comunicação. Criar o sistema, exigir o credenciamento de todos e, ao mesmo tempo, admitir que a Administração possa dele prescindir livremente, escolhendo meios alternativos menos seguros, esvaziaria completamente a lógica e a finalidade do Domicílio Tributário Eletrônico.

No caso concreto, a agravada é contribuinte regularmente inscrita, com Domicílio Tributário Eletrônico ativo e atualizado. Todas as comunicações processuais anteriores, inclusive a intimação da decisão de primeira instância administrativa e a do reexame necessário pela Unidade do Contencioso Administrativo Tributário, foram realizadas por meio do instrumento oficial. A escolha pelo correio eletrônico simples especificamente para a comunicação da inadmissibilidade do recurso voluntário, ato de inequívoca repercussão no direito de defesa da contribuinte, não encontra respaldo na legislação aplicável e gera insegurança jurídica incompatível com os princípios que regem o processo administrativo tributário.

A comunicação por correio eletrônico simples não oferece as mesmas garantias de segurança, autenticidade e comprovação de recebimento que o Domicílio Tributário Eletrônico proporciona. Ao contrário do que ocorre com a intimação via Domicílio Tributário Eletrônico, que gera registro eletrônico inequívoco de disponibilização e de acesso, não há nos autos comprovação de que a agravada efetivamente recebeu e tomou ciência do e-mail encaminhado pela autoridade administrativa. Intimação sem prova de ciência não é intimação válida para fins de deflagração de prazo processual.

O precedente invocado pelo Agravante — TJ-MT, N.U 1015086-24.2019.8.11.0041 — não se aplica à hipótese dos autos. Naquele julgado, o uso do correio eletrônico foi admitido precisamente porque o contribuinte havia deixado de atualizar seus dados cadastrais perante a Fazenda, situação que tornava inviável ou mais incerta a comunicação pelo Domicílio Tributário Eletrônico. Aqui, o Domicílio Tributário Eletrônico estava ativo e regularmente operante, tornando imperativa sua utilização para ato processual de tal relevância.

O Agravante defende que, o protocolo do recurso voluntário em processo eletrônico autônomo — e não nos autos do processo originário da impugnação — configura vício formal que inviabiliza sua admissibilidade, com fundamento nos arts. 74, I, e 78, I, da Lei Estadual nº 7.692/2002, no art. 11 do Decreto nº 2.166/2009 e no art. 980, §10, IX, do RICMS/MT. A tese não pode ser acolhida.

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente pela agravada, dentro do prazo de 30 dias úteis previsto no art. 980, §6º, do RICMS/MT, por meio do sistema eletrônico oficial da SEFAZ-MT, com atendimento integral dos requisitos materiais exigidos pela legislação: qualificação da recorrente, fundamentos de fato e de direito, indicação de endereço eletrônico para comunicação dos atos e pedido de nova decisão. A divergência verificada foi de natureza estritamente formal: o recurso foi protocolado em processo eletrônico autônomo, gerado pelo próprio sistema da SEFAZ-MT, em vez de ser vinculado ao processo originário da impugnação.

A legislação estadual, ao dispor que a petição do recurso "será juntada aos autos" (art. 78, I, da Lei nº 7.692/2002) e que o ato recursal deve ser praticado "no local e tempo adequados" (art. 980, §10, IX, do RICMS/MT), não cominou expressamente a nulidade absoluta do ato recursal pela simples circunstância de ter sido protocolado em processo eletrônico diverso do originário, quando presentes todos os demais requisitos de admissibilidade. A ausência de previsão expressa de nulidade é elemento fundamental: em direito processual, não se decreta nulidade sem que ela esteja prevista na lei e sem que o ato tenha causado prejuízo concreto — ainda mais no processo administrativo, que se rege pelo princípio da informalidade.

Com efeito, o processo administrativo tributário tem como finalidade essencial permitir ao contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a discussão efetiva do lançamento fiscal. Negar seguimento a recurso tempestivo e materialmente adequado, com base exclusivamente em equívoco na vinculação processual eletrônica — irregularidade que a própria Administração tem meios de sanar, mediante o apensamento dos processos eletrônicos, como reconhecido nas informações prestadas pela própria autoridade administrativa —, subverte a lógica protetiva do devido processo legal administrativo e configura exigência de formalismo desproporcional, que privilegia a forma em detrimento da substância.

O princípio da informalidade, consagrado no art. 2º, parágrafo único, IX, da Lei Federal nº 9.784/99 — que, embora aplicável à Administração Federal, serve como paradigma interpretativo para os processos administrativos estaduais —, impõe a adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Esse princípio é igualmente consagrado pela jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, que reiteradamente rechaça o excesso de formalismo como fundamento para inadmissão de recursos ou impugnações administrativas, conforme reconhecido nos julgados TJ-MT, APL 10000755220198110041, e TJ-MT, APL 10103344320188110041, ambos de relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Não bastasse isso, os §§1º-A dos arts. 980 e 982 do RICMS/MT preveem expressamente a possibilidade de complementação de documentação para sanar vícios formais, desde que dentro do prazo recursal, o que evidencia a opção legislativa pela preservação do direito de defesa e pela análise do mérito do recurso sempre que viável a regularização formal. No caso dos autos, a agravada sequer foi regularmente intimada para eventual saneamento do suposto vício, em razão da própria invalidade da comunicação realizada por correio eletrônico simples — circunstância que torna ainda mais evidente a ilegalidade do ato que inadmitiu o recurso.

Reconhecida a nulidade da intimação e o excesso de formalismo na inadmissão do recurso voluntário, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato coator, com a determinação de regular processamento do recurso e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, que assegura expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a tramitação de recursos regularmente interpostos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

A decisão monocrática agravada analisou corretamente os fatos e aplicou com precisão o direito ao caso concreto. O agravo interno se limita a reproduzir os argumentos da apelação, sem apresentar elementos novos capazes de justificar a reforma pretendida. A manutenção da decisão agravada não obsta o exercício do poder-dever fiscalizatório da Fazenda Pública Estadual, que permanece íntegro; o que se reconhece é tão somente a ilegalidade dos atos processuais praticados à margem das garantias constitucionais e legais asseguradas ao contribuinte no âmbito do processo administrativo tributário.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026